Tribunal: TJES
Processo: 5008856-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008856-92.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRESSA KARLA DE SOUZA SANTOS BORGES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. CARTEIRA DE TRABALHO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que reclassificou a candidata em processo seletivo simplificado (Edital SEDU nº 40/2024), por apresentar cópia incompleta da Carteira de Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o ato de reclassificação da candidata, fundamentado na apresentação de documentação incompleta conforme previsto no edital, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se representa exercício regular do poder administrativo vinculado às regras do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485) estabelece que a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos e processos seletivos se limita à aferição da legalidade e da compatibilidade com o edital, sem substituir a banca examinadora na interpretação das regras do certame, salvo em casos de ilegalidade flagrante.

4)
O edital, como lei do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, e as regras nele contidas devem ser fielmente observadas para garantir o princípio da isonomia.

5)
O Edital nº 40/2024, no inciso VII do item 9.5, exige de forma clara a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho com dados específicos e, no item 9.7, prevê expressamente a reclassificação do candidato que descumprir a exigência.

6)
A exigência de apresentação da documentação completa não se revela desarrazoada ou desproporcional, pois objetiva assegurar a correta conferência dos dados de todos os candidatos, garantindo a lisura, a isonomia e a transparência do processo seletivo.

7)
A reclassificação da agravante decorre do descumprimento de norma objetiva do certame, e não de ato ilegal ou abuso de poder por parte da administração pública.

8)
A alegação de que as informações da candidata já constam em bancos de dados da administração, em razão de vínculo pretérito, não afasta a obrigação de cumprir as exigências formais do edital, que pressupõe a conferência individualizada e atual de cada participante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O edital de processo seletivo vincula a Administração e os candidatos, sendo que a inobservância das regras nele previstas, como a não apresentação da documentação completa, justifica o ato de reclassificação.

2. A atuação do Poder Judiciário em processos seletivos está restrita ao controle de legalidade, não sendo cabível a interferência no mérito administrativo para flexibilizar exigências editalícias aplicadas isonomicamente a todos os candidatos.

3. A existência de vínculo anterior com a Administração Pública não isenta o candidato da obrigação de apresentar toda a documentação exigida em novo certame, pois a conferência dos dados é individual e atual para cada processo seletivo.

Dispositivos relevantes citados: Edital SEDU nº 40/2024, itens 9.5, inciso VII, e 9.7.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS n. 73.132/MA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a recorrente alega reclassificação no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de coordenadora (Edital SEDU nº 40/2024), por ter apresentado a cópia da Carteira de Trabalho de forma
incompleta
, em desacordo com as exigências do instrumento convocatório.

Pois bem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo para modificar critérios estabelecidos em edital, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade.

No julgamento do
RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral)
, fixou-se o entendimento segundo o qual a revisão judicial de atos administrativos em concursos públicos e processos seletivos simplificados deve se limitar à aferição da legalidade e da compatibilidade com o edital, sem que haja substituição da banca examinadora na interpretação das regras do certame.

No caso, inexiste ilegalidade manifesta na exigência de apresentação da documentação completa.

O Edital nº 40/2024, no inciso VII do item 9.5, dispõe, de forma clara e objetiva, que o candidato deveria apresentar cópia da "Carteira de Trabalho Profissional, onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de nascimento". O item 9.7, por sua vez, estabelece que o não atendimento ou a não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 acarretaria a reclassificação do candidato.

Tal exigência não se revela desarrazoada, tampouco desproporcional, pois tende a garantir a correta e atualizada conferência dos dados de todos os candidatos, assegurando a lisura e a regularidade do processo seletivo.

A regra fora igualmente aplicada a todos os participantes, sem qualquer distinção individualizada, garantindo isonomia e transparência na avaliação.

A documentação acostada aos autos, bem como a própria narrativa da inicial, demonstra que a agravante não atendeu ao requisito previsto no edital, o que levou à reclassificação, conforme decisão administrativa.

Em outras palavras, houve descumprimento de norma objetiva do certame, não havendo qualquer ato ilegal ou abuso de poder por parte da administração pública.

É de se conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO PRELIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

2. O entendimento pacífico desta Corte é o de que o edital de concurso público vincula tanto os candidatos quanto a administração, devendo ser seguido fielmente para garantir o princípio da igualdade.

3. A ausência de envio dos documentos exigidos pelo edital, conforme comprovado pela banca organizadora, justifica o indeferimento da inscrição preliminar, não havendo direito líquido e certo a ser amparado.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 73.132/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Por sua vez,
a alegação de que as informações já constam no banco de dados da administração pública não exclui a obrigação de cumprimento das exigências formais do edital
, pois o certame exige conferência individualizada e atual de cada candidato, sem que haja presunção automática de regularidade cadastral, ainda que existente vínculo pretérito.

Sob essa perspectiva, a decisão impugnada, ao indeferir a tutela provisória,
resguardou os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade,
evitando que as exigências editalícias fossem flexibilizadas em favor de candidato específico, em detrimento da coletividade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanho o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões